Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ÁRVORE SITUADA NA DIVISA DO TERRENO. RISCO A INTEGRIDADE E SEGURANÇA PESSOAL DO VIZINHO. SUPRESSÃO DO ESPÉCIME VEGETAL. DEVIDA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a responsabilidade da parte ré em extrair espécime vegetal “Pinheiro de Norfolk” (obrigação de fazer), (ii) a imposição (ou não) aos Réus que edifiquem construção de muro de arrimo dentro das recomendações técnicas, bem como (iii) possibilidade de condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir.
3. O direito de propriedade sofre determinadas restrições, dentre as quais estão relacionadas com o direito de vizinhança, que constituem limitações impostas pela boa convivência social.
3.1. No âmbito distrital, o decreto n. 39.469 de 22 de novembro de 2018, prevê, em seu art. 32, inc. II, que “em caso de perigo aos vizinhos ou transeuntes, ou interferência nas redes de serviços públicos, comprovado por laudo técnico, poderá o órgão de defesa civil exigir do particular que suprima ou realize a poda de indivíduos arbóreos específicos”.
3.2. O conjunto probatório revela que é necessária a extração do espécime vegetal para fazer cessar o risco e garantir os direitos de vizinhança, não se podendo olvidar que o laudo pericial judicial e o laudo técnico da Defesa Civil são de extrema relevância vez que se demanda conhecimento técnico.
4. O laudo pericial é elucidativo e conclusivo e não restou demonstrado a necessidade de demolição e construção de um novo muro.
5. O dano material deve ser real e efetivo, não se presume, ou seja, deve haver prova contundente do prejuízo sofrido, em atenção ao artigo 944 do Código Civil.
6. Dentro do contexto fático apresentado, a indenização por danos morais foi atribuída de maneira suficiente para reparar o interesse jurídico lesado, sendo consideradas as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação dos réus desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. Honorários redistribuídos e majorados.
Tese de julgamento: “1 – Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que é necessária a extração do indivíduo arbóreo para fazer cessar o risco e garantir os direitos de vizinhança. 2 – O laudo pericial judicial não recomendou a demolição e reconstrução do muro que divisa as residências. 3 – O dano material não se presume, deve haver prova contundente do prejuízo sofrido, em atenção ao artigo 944 do Código Civil. 4 – A indenização por danos morais foi atribuída de maneira suficiente para reparar o interesse jurídico lesado, sendo considerada as circunstâncias do caso.”